Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NO RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O inciso I do artigo 335 do Código Civil prevê a possibilidade de o devedor consignar o montante devido nos casos em que “(...) o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma”, cabendo ao devedor comprovar a alegada recusa injustificada ou impossibilidade de pagamento.
2. Não se vislumbra nos autos prova cabal da recusa do credor apta a autorizar a consignação nos moldes do artigo 335 do Código Civil. Assim sendo, deve ser julgado improcedente o pedido consignatório por não restar comprovada a recusa do credor em receber o pagamento. Todavia, considerando que o réu afirmou que não há discordância quanto ao valor, nem houve recusa quanto recebimento do valor, deve ser atribuído efeito de quitação ao depósito feito em juízo.
3. Recurso provido.